Tribunal: TJMT
Processo: 1030781-67.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030781-67.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Overbooking]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), EMILLY RENATA OLIVEIRA LEITE - CPF: 069.475.741-10 (RECORRIDO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. PREJUÍZO NO PACOTE DE FÉRIAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Recursos inominados. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços das Promovidas, condenando-as solidariamente em danos morais no valor de R$ 5.000,00 tendo sido julgado improcedentes os danos materiais.

2.

Pretensão recursal da Reclamante, pela majoração dos danos morais.

3.

Pretensão recursal da Reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., preliminarmente pela ilegitimidade passiva, sob argumento de ser mera plataforma, facilitara de vendas de passagens, mera intermediadora, pugnando por via alternativa a improcedência da ação.

4.

Pretensão recursal da Reclamada VRG LINHAS AEREAS S.A., preliminarmente pela ilegitimidade passiva, sob argumento de que a alteração dos voos para readequação da malha aérea deveria ter sido comunicada pela intermediadora aos consumidores, pugnando por excludente de responsabilidade sob argumento de que aviso com antecedência de alteração isenta a responsabilização da companhia aérea e, subsidiariamente pela redução do
quantum
.

5.

Pois bem. Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação. Rejeito as preliminares.

6.

No presente caso, não merece prosperar tal assertiva de ausência de responsabilidade por motivo de força maior, pois no caso, ausente prova de aviso prévio, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

7.

O dano moral decorrente de cancelamento/alteração unilateral de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

8.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido, pois atende os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

9.

Os requeridos não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada o suporte a parte autora.

10. Recursos conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por
ambas partes
, em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação de serviços das Promovidas, quanto a alteração unilateral do voo e reacomodação que acarretou atraso de mais de 7(sete) horas, sem aviso prévio ou assistência, condenando as reclamadas, solidariamente, em R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais.

A requerente interpôs recurso inominado buscando a majoração da indenização por danos morais.

O requerido, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de ser mera plataforma de vendas e, no mérito, pretende a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

O requerido, VRG LINHAS AEREAS S.A, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva alegando que a CVC quem deveria ter comunicado a alteração do voo e reacomodado os consumidores. No mérito, pretende a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023